Tribunal: TCU
Processo: 025.488/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela Cooperativa Unificada dos Trabalhadores do Campo - Unicampo e pelos Srs. Elio Neves e Guilherme Cyrino Carvalho contra acórdão que julgou irregulares suas contas, imputou débito e multa aos dois primeiros e multa ao segundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Cooperativa Unificada dos Trabalhadores do Campo - Unicampo e pelos Srs. Elio Neves, à época dos fatos diretor presidente dessa entidade, e Guilherme Cyrino Carvalho, ex-superintendente do Incra/SP, contra o Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, I, 281, 282 e 285 do Regimento Interno do Tribunal, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos a decisão vergastada; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo - Incra/SP; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.